Tribunal: TJES
Processo: 5037773-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037773-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUEL SILVA DA FONSECA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. ASSISTÊNCIA DA GENITORA. PRESCINDIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA DO GENITOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 71 do CPC preceitua que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua, contudo, que
“A representação processual de menor impúbere pode ser exercida em conjunto pelos genitores, ou então, separadamente, por cada um deles, ressalvadas as hipóteses de destituição do poder familiar, ausência ou de potencial conflito de interesses”
(REsp n. 1.462.840/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 21/5/2024).

3. Desnecessária a emenda da inicial para incluir como genitor como assistente do apelante.

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5037773-54.2022.8.08.0024

Apelante:

Emanuel Silva da Fonseca

Apelado:

Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Emanuel Silva da Fonseca contra a sentença de id. 9495981, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I do CPC.

Nas razões recursais de id. 9495983, o apelante alega em síntese que (a) pode ser assistido por apenas um dos genitores; (b) seus pais estão em processo de divórcio, sendo que sua mãe possui sua guarda; e (c) o recurso deve ser provido para anular a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 71 do CPC preceitua que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua, contudo, que
“A representação processual de menor impúbere pode ser exercida em conjunto pelos genitores, ou então, separadamente, por cada um deles, ressalvadas as hipóteses de destituição do poder familiar, ausência ou de potencial conflito de interesses”
(REsp n. 1.462.840/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 21/5/2024).

A Ministra Maria Isabel Gallotti, relatora do referido recurso especial, destacou em seu voto que, não havendo disposição expressa nos arts. 1.631, 1.632, 1.634 e 1.690 do CC e 71 do CPC exigindo que a representação seja feita de forma simultânea por ambos os genitores,
“as normas acima mencionadas devem ser interpretadas no sentido de garantir que os pais atuem em conjunto ou separadamente, conforme queiram, quando representando os filhos judicialmente”
, posto que
“se tais normas fossem interpretadas no sentido de exigir a atuação em conjunto dos pais, isto poderia acarretar prejuízo para os menores, dificultando sua representação processual”
.

Na espécie, o apelante ajuizou a ação em 28/11/2022, quando tinha dezesseis anos de idade, estando devidamente assistido pela sua genitora Ligia Mara Silva Alves da Fonseca, que com ele assina a procuração de id. 9495970.

Desnecessária, portanto, a emenda da inicial para incluir o genitor como assistente do apelante, devendo a sentença ser anulada para que o feito tenha seu regular prosseguimento na origem.

Registro que, devido ao lapso temporal, o apelante alcançou a maioridade e sequer necessita da assistência atualmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.